Tribunal: CARF
Processo: 18239.008011/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008011/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.819 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ARNAUD FERREIRA DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES. FALTA DE PROVAS.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é
do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do
imposto, e, não o fazendo, deve este assumir as consequências legais,
resultando no não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008011/2008-75
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008011/2008-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 11 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesa com Instrução, de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada Notificação de lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 08/13, relativo ao Ano-Calendário
de 2003, Exercício de 2004, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$2.762,69, incluindo multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, por falta de
comprovação, foram apuradas deduções indevidas na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, com glosa de R$ 5.088,00 relativa aos dependentes; R$ 3.996,00 relativa a
despesas com instrução e R$ 20.236,52 de despesas médicas.
Cientificado do lançamento em 04/10/2008, o sujeito passivo apresentou defesa em
05/11/2008, na qual apresenta os seguintes argumentos, em síntese:
A Notificação é descabida eis que não enquadrável o caso a qualquer dos seis itens
constituintes do art. 841 do RIR/99, sendo destacável ainda o art. 992, inciso II, do
mesmo diploma legal.
Como contribuinte há mais de 40 anos, apresentou os documentos necessários em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2004/607293912581099, devidamente
protocolados no prazo legal na Unidade da Receita Federal na Barra da Tijuca, quais
sejam:
- Cópia integral do processo no 1992.001.030698-3 da 12a. Vara de Família, onde
constam as comprovações solicitadas nos itens referentes à decisão judicial/acordo
homologado/Despesas Médicas e Alimentação/Comprovação de Dependência;
- Escritura Declaratória da união estável com Ivonete Ferreira Rodrigues;
- Documentação referente ao Plano de Saúde OAB/CAARJ, beneficiando os filhos
Fabio Ferreira de Araújo, Bruno Ferreira de Araújo e Leonardo Uliana de Araújo.
Quanto ao Plano de Saúde da Fundação GEAP, os pagamentos são consignados em
folha de salários, já estando assinalados na Declaração de Rendimentos fornecida pelo
empregador INSS.
Quanto ao Plano de Saúde AMIL, vigora desde 18/08/03, na condição de agregado de
sua mulher Ivonete Ferreira Rodrigues, pagando-o integralmente, sem no entanto poder
comprová-lo, eis que a empresa emite os boletos em nome da titular, razão pela qual
está requerendo os extratos bancários do Banco do Brasil daquele período para
comprovação indireta dos valores mensais. Se não houver aceitação, permite-se
apresentar Declaração Retificadora excluindo as despesas deste plano.
Foram também apresentados os comprovantes referentes às despesas com instrução dos
dependentes em 2003 na Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá.
No que diz respeito à glosa de deduções com dependentes, tem-se que Rafaela Ferreira
de Araújo é nascida em 20/06/88, portanto com 23 anos em 2003, Bruno Ferreira de
Araújo nasceu em 17/06/81, estando com 21 anos em 2003 e Leonardo Uliana de
Araújo, é nascido em 30/06/89, portanto com 13 anos de idade. Quanto à Ivonete
Ferreira Rodrigues, procede a sua exclusão.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008011/2008-75

Para provar o equívoco das glosas de valores deduzidos a título de gastos com seus
dependentes, junta documentos do acordo homologado pela 13a. Vara Cível, processo
1999.001.137678-9 de 56 parcelas pagas à Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá,
juntamente com as mensalidades vincendas.
Quanto ao filho Leonardo Uliana de Araújo, ele é beneficiário de pensão alimentícia,
conforme decisão judicial em Vara de Família, sob segredo de justiça.
Relativamente à despesas médicas de R$ 20.236,52, seu filho Bruno Ferreira de Araújo,
após a morte da mãe, contou com assistência especializada da Dra. Anita Leme da
Rocha Saldanha, conforme comprovante anexado.
Questiona a quem caberá a responsabilidade pela avaliação equivocada e propiciadora
de vasculha de episódios da vida de um contribuinte e sua família, ao custo de
incontroverso constrangimento, episódios que acabarão por conduzir a inevitável busca
da tutela jurisdicional em face do grave constrangimento ilegal.
Em petição, apresentada em 22/12/08, requer o contribuinte prioridade de julgamento
em face do Estatuto do Idoso e acrescenta à sua impugnação original o argumento de
que não existe planilha demonstrativa do débito cobrado e que a Notificação não faz
qualquer menção aos documentos anteriormente anexados, desconsiderando o princípio
constitucional do contraditório, tendo sido prejudicado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
O contribuinte não pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia e
informar simultaneamente o beneficiário desta como dependente, por expressa vedação
legal do art. 78, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99.
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS.
O art. 15 do Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal federal,
dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que se
fundamentar.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2010 (e-fl. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 07/04/2010 (e-fl. 52), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os argumentos já apresentados em
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida com Dependentes
(R$3.816,00), Dedução Indevida com Despesa com Instrução (R$3.996,00), e Dedução Indevida
de Despesas Médicas (R$20.236,52).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008011/2008-75

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento, com especial
atenção ao art. 71 da Lei no. 10.741/ 2003, Estatuto do Idoso; e ao art. 69- A, I da Lei no
9.784/ 99, acrescentado pela Lei no 12.008, de 29/ 07/ 2009, em face da idade do
Contribuinte que conta com mais de 60 anos.
Da regularidade da Notificação
O pedido de esclarecimento ao contribuinte, na fase que antecede o lançamento, é um
dos meios de que se vale o Fisco quando da revisão da declaração de Imposto de Renda,
sendo uma faculdade na forma do art. 835 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto 3.000/99.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
No caso em análise, o lançamento foi formalizado por meio de Notificação de
Lançamento - NL e efetuado com prévia intimação ao contribuinte, no entanto os
elementos por ele disponibilizados não foram suficientes para comprovar as deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual, que acabaram sendo glosadas pela
fiscalização.
Note-se que o enquadramento legal das infrações apuradas, o valor de cada dedução não
acatada e a motivação da glosa foram informados no documento “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, que compõe a NL, propiciando ao interessado a ampla defesa.
O contribuinte alega que apresentou uma série de documentos em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal aos quais o auditor fiscal não teria feito qualquer menção. Em análise
dos fundamentos apresentados na “Descrição de Fatos e Enquadramento Legal”, fls.
09/11, observa-se que o notificante informa que a glosa da dedução dos quatro
dependentes deveu-se ao fato de se tratar de filhos beneficiários de pensão alimentícia,
por falta de comprovação da dependência e por ter um deles apresentado declaração em
separado. Na fl.10, relativa à dedução indevida com despesas de instrução, informa a
autoridade fiscal que foram desconsideradas as despesas havidas com dependentes
glosados por não ter o contribuinte logrado comprovar a obrigação judicial ao
pagamento dos referidos gastos e quanto às deduções indevidas de despesas com saúde,
a autoridade fiscal diz que não houve apresentação de qualquer comprovante de
despesas médicas incorridas no ano-calendário de 2003.
Pelo acima exposto, depreende-se que o auditor notificante examinou documentação do
contribuinte e se manifestou sobre a mesma. Se existem, no entanto, elementos não
acatados pela fiscalização e que o sujeito passivo entende que podem alterar o
lançamento, devem estes ser juntados na defesa, como dispõe o art. 15 do Decreto
70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal.
A inclusão de deduções indevidas na Declaração de Ajuste Anual – DAA implicou
redução do imposto a pagar e, por esse motivo, o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, em conformidade com o art. 142 do CTN, que lhe retira qualquer possibilidade
de discricionariedade, efetuou o lançamento com adoção de procedimento que respeitou
as normas legais.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008011/2008-75

Agiu o auditor fiscal consoante art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, que dispõe no seu inciso III que o lançamento é
efetuado de ofício, quando o contribuinte fizer declaração inexata, considerando-se
como tal a que contiver ou omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer
elemento que implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida. Rechaça-se,
assim, o argumento do contribuinte de que a Notificação de Lançamento não tem
amparo nas hipóteses previstas no referido artigo.
Da comprovação das deduções
A informação das deduções na Declaração de Ajuste Anual é uma faculdade do
contribuinte, no entanto, uma vez que ele utilize esta prerrogativa, deve guardar os
documentos que podem ser requeridos pelo Fisco, na forma do art. 73 do Regulamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, a
seguir transcrito:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Cabe ressaltar que todos os documentos trazidos na defesa serão apreciados a fim de
identificar se há alguma alteração a ser efetivada no lançamento fiscal, sempre
resguardando o sigilo fiscal.
Ao Fisco, é exigido segredo sobre todas as informações colhidas no procedimento de
apuração da infração, como forma de evitar danos ao nome, à honra ou ao crédito das
pessoas fiscalizadas. Nesse sentido, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública
ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
de seus negócios ou atividades (art. 198, caput, do CTN, com redação dada pela Lei
Complementar n° 104, de 10/01/2001).
Das deduções com dependentes
Reconhece o contribuinte a declaração indevida de Ivonete Ferreira Rodrigues como
sua dependente, posto que esta apresentou Declaração de Ajuste Anual em separado,
tratando-se de matéria não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal, consolidando-se o crédito tributário.
Juntou aos autos o sujeito passivo, às fl. 15, Acordo Homologado judicialmente, em
02/08/92, pela 12a. Vara de Família da Comarca do Rio de Janeiro, no qual ficou
estabelecida pensão alimentícia judicial a ser paga ao seu filho Leonardo Uliana de
Araújo (certidão, fl. 15).
Na Declaração de Ajuste Anual – DAA do Ano-Calendário 2003 verifica-se que o
contribuinte declarou a pensão judicial para fins de dedução na base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física, assim como informou o beneficiário desta, Leonardo
Uliana de Araújo, como dependente. Ocorre que tal procedimento não é permitido,
conforme se observa do artigo 78, do RIR/99, que trata da dedução da pensão
alimentícia, e estabelece em seu parágrafo primeiro:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar a dedução prevista no caput deste artigo,
é vedada a dedutibilidade, relativa ao mesmo beneficiário, do valor
correspondente a dependente.”
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008011/2008-75

Não é possível, assim, a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e dos valores com dependentes, sendo mantida a glosa.
Quanto à Rafaela Ferreira de Araújo e Bruno Ferreira de Araújo, informados como
dependentes, o sujeito passivo não trouxe aos autos provas do cumprimento dos
requisitos do art. 77, §1o, inciso III, e §2odo RIR/99, que assim dispõe:
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Necessário seria trazer aos autos a certidão de nascimento dos dois para comprovar que
estes são filhos do contribuinte, além da prova de que eles cursavam em 2003
estabelecimento do ensino superior ou escola técnica.
O art. 15 do Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal federal,
dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Não pode a Receita Federal do Brasil acatar a dedução de dependentes
sem prova idônea do preenchimento dos requisitos legais.
Registre-se que os documentos de confissão de dívida, datados de 06/01/2000, não
fazem prova de que Rafaela Ferreira de Araújo e Bruno Ferreira de Araújo estavam
cursando a faculdade em 2003.
Assim, mantém-se a glosa com dependentes.
Das despesas com instrução
Uma vez não comprovada a relação de dependência de Rafaela Ferreira de Araújo e
Bruno Ferreira de Araújo, não podem ser acatadas as despesas com instrução relativas
aos mesmos, uma vez que o art. 81 do RIR/99 admite apenas a dedução de pagamentos
relativos à educação efetuados com o contribuinte e seus dependentes. Note-se que,
mesmo que os dois jovens fossem aceitos como dependentes, seria necessário
comprovar o pagamento das despesas com instrução em 2003.
Das despesas médicas
A legislação tributária condiciona a dedução de despesas com saúde no Ajuste Anual a
que os pagamentos sejam especificados e comprovados com os documentos originais
que indiquem o nome de quem pagou, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu. Também determina a legislação que os pagamentos devem se
restringir a tratamento realizado pelo próprio contribuinte ou seus dependentes.
A exigência está consubstanciada no art. 8o, § 2o, incisos II e III da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995 e no art. 46 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, que assim
dispõem:
Lei 9.250/96
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008011/2008-75

bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
IN SRF no 15/2001
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Em se tratando de matéria relativa à prova, o seu ônus incumbe a quem alega ou
aproveita. O art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo federal,
dispõe caber ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. O contribuinte não
trouxe aos autos uma prova sequer da existência das despesas médicas, nem mesmo do
comprovante dos planos de saúde, não havendo modificação a ser implementada no
lançamento.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se no lançamento o
Imposto Suplementar apurado a ser acrescido de juros de mora e multa de ofício.
...
Complemente-se indicando que o direito há de ser comprovado documentalmente.
O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no
9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico
sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova necessários.
O CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF). Dessa forma, não há como este Conselho
manifestar-se acerca do atendimento ao contribuinte procedido pela RFB.
Afirma o ora recorrente que nos autos se encontram comprovantes de pagamentos
realizados à Estácio de Sá e certidões de nascimento dos filhos Rafaela e Bruno mas,
compulsando os autos, não se verifica que tais provas tenham sido juntadas aos autos, o que já
foi indicado inclusive em apreciação pela Primeira Instância, onde se vê que não se nega a
relação de filiação, mas sim a falta de comprovação da dependência.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008011/2008-75

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original